Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas (ID17433107).
III. Consoante consignado na decisão monocrática, esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Precedente: (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
V. Ainda que se cogitasse a possibilidade, em tese, de receber o Mandado de Segurança como agravo de instrumento em face da fungibilidade, não verifico a plausibilidade do direito invocado pelo impetrante.
VI. A Lei 11.101/05, em seu artigo 49 é clara em afirmar que só está sujeito à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido. Como bem esclarecido na decisão combatida, o crédito constituído nestes autos é, em verdade, a sentença condenatória judicial, a qual fora proferida no dia 07/08/2019, sem qualquer recurso interposto pela parte agravante, ou seja, após o próprio pedido de recuperação judicial promovido em 10/01/2019 no bojo da ação n° 1088556-25.2018.8.26.0100. Assim, não há óbice legal para que este juízo dê início à fase executiva da obrigação constituída na sentença fora do prazo legal. Incabível, ainda, o pedido de suspensão do feito por deferimento de recuperação judicial. Em se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2o e artigo 53, §4o, ambos da Lei no 9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6o, caput e §4o, da Lei no 11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de devedor em recuperação judicial. Ademais, tampouco resta caracterizada a teratologia necessária para possível impugnação da decisão, haja vista no caso dos autos, apesar das alegações da parte agravante, a constituição do crédito (via sentença proferida) ocorreu após a homologação da recuperação judicial noticiada, o que afasta a aplica do artigo 49 da Lei 11.101/05 invocando, haja vista previsão expressa de sua aplicação somente aos créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos..
VII. Por fim, alerto que insistir na tese, objeto de deliberação em 2 MS, não conhecidos, de forma expressa, tangencia os protelatórios e a litigância de má-fé, em caso de repetição.
VIII. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.